Tribunal: STF
Processo: ARE 1569628
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA HONRA. INJÚRIA RACIAL. RECURSO DEFENSIVO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDO.



    I. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO BOLETIM DE OCORRÊNCIA, DECLARAÇÕES EM SEDE POLICIAL E PROVA ORAL PRODUZIDA NO FEITO. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA FIRMES E COERENTES NO SENTIDO DA EXISTÊNCIA DE INJÚRIAS COM ALUSÃO À COR DA PELE.



    II. A PESSOA NATURAL OU JURÍDICA COM INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA PAGAR AS CUSTAS, AS DESPESAS PROCESSUAIS E OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, TEM DIREITO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA, CONFORME PRECEITUA O ARTIGO 98 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OS RENDIMENTOS DO RECORRENTE, FATICAMENTE, SÃO INFERIORES AO LIMITE DE 05 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS, ESTABELECIDO PELO ENUNCIADO N° 49 DO CENTRO DE ESTUDOS DESTE TRIBUNAL, MOTIVO PELO QUAL FAZ JUS AO BENEFÍCIO POSTULADO.



    APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Pois bem. No caso concreto, segundo se apurou, a vítima foi chamada de "nego sujo" e "nego fedido".



    Do que se depreende da prova oral produzida em sede de instrução, observo que há contornos fáticos da prática do delito de injúria racial perpetrado.



    Veja-se que a vítima foi coerente nos depoimentos prestados. Tanto a vítima, quanto a testemunha Luciano confirmaram o ocorrido, tanto na fase inquisitorial, como também na fase judicial, contando que o réu injuriou o ofendido, ao chamá-lo de "nego sujo", expressão de evidente cunho racial.



    O suposto contexto de prévia animosidade entre o ofendido e o acusado não está totalmente esclarecido e, de todo modo, não justificaira o agir excessivo e claramente racializado do agente.



    Assim, mesmo que se tratasse de caso envolvendo desavenças pretéritas, não se poderia legitimar a utilização de palavras de cunho racista no decorrer de um conflito entre sujeitos sociais. Sendo o caso, haveria igualmente que se considerar a necessidade de observar o estado democrático de direito e os esforços sociais e políticos em combater as práticas preconceituosas contra diferentes etnias, responsabilizando aqueles/as que cometem "excessos" em situações de animosidade, justamente para não esvaziar as normativas vigentes que se prestam a regular as políticas públicas de punição, prevenção e educação quanto ao racismo estrutural presente em nossas sociedades.



    Em relação ao vídeo juntado ( 1.2), o qual a defesa afirma que em momento algum é possível identificar as supostas injúrias que o ofendido alega ter sofrido, salienta-se que não foi utilizado como único elemento apto a ensejar a condenação. Apenas foi mencionado na sentença que se denota que "a vítima estava no interior de seu veículo ao ser abordada pelo réu, ficando claro que o réu estava bastante alterado durante a discussão com a vítima", ou seja, elemento utilizado tão somente para corroborar a versão apresentada pela vítima, sendo a condenação baseada no conjunto de elementos colhidos no decorrer do processo.



    Acerca do alegado interesse da testemunha, pois a defesa argumenta que a testemunha Luciano possuía um claro interesse na causa, haja vista que se tratava de pessoa de confiança da vítima, uma vez que "trabalha junta a secretária municipal de obras de erval seco rs, que ocupa o cargo de secretário de obras, conforme portaria juntada no ev. 19 – port2, cargo esse de livre contratação e livre exoneração, o qual foi contratado pelo prefeito local, sendo que o vice-prefeito da chapa é a vítima vilmar, logo há um claro interesse da testemunha no feito".



    Contudo, trata-se de uma suposição alegada pela defesa, sem fundamento em prova alguma. Ainda que a testemunha fosse de confiança da vítima, prestou compromisso ao depor em juízo, alegando ter presenciado os fatos, o que é inarredável.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente